Tribunal: TJDFT
Processo: 0715393-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715393-54.2020.8.07.0000 Agravante(s) LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA. - ME Agravado(s) MICRO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA. - EPP Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Life Tecnologia e Consultoria Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 16668262, p. 2/3) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0719953-70.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora (decorrente de bloqueio parcial de valores nas contas bancárias da agravante). Em suas razões recursais (ID 16666158), narra a agravante que a referida penhora incidiu sobre o valor total de R$58.222,66 (cinquenta e oito mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos), sendo que a quantia de R$38.597,44 (trinta e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos) consiste em saldo bancário de conta corrente de sua titularidade no Banco do Brasil e o remanescente, de R$19.625,22 (dezenove mil seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos), em saldo de conta vinculada à Caixa Econômica Federal. Assevera que a parte da quantia se refere a pagamento por serviços prestados no mês de dezembro de 2019, Contrato Administrativo n. 17/2019, celebrado com o Ministério da Economia, conforme Nota Fiscal n. 4090, no valor bruto de R$44.725,01 (quarenta e quatro mil setecentos e vinte e cinco reais e um centavo) e líquido de R$38.038,62 (trinta e oito mil trinta e oito reais e sessenta e dois centavos). Afirma atuar exclusivamente no mercado de contratações públicas para prestação de serviços de tecnologia da informação com cessão e locação de mão-de-obra, fonte de toda sua renda. Aduz que “o valor bloqueado tinha por objetivo o pagamento de parte das verbas trabalhistas e plano de saúde dos empregados vinculados ao contrato e também impostos desta contratação pública, e, nos embargos à execução, que a manutenção de bloqueios e prosseguimento da execução comprometerão as atividades da empresa”. Destaca que, “à época do bloqueio, estava pendente o pagamento da fatura do plano de saúde dos empregados do Ministério da Economia, no valor de R$19.965,76 (dezenove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos) e a aguardava o pagamento da nota fiscal 4090 para liquidar essa despesa e também fazer o pagamento dos benefícios do mês de abril dos empregados”, de modo que “foi obrigada a utilizar recursos de outro contrato, gerando atraso no pagamento de contas de outra contratação, incluindo obrigações trabalhistas, o que desencadeia problemas em série”. Argumenta que o montante penhorado na conta vinculada à Caixa Econômica Federal configura garantia relativa ao Contrato Administrativo n. 080/2016, celebrado com o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul – TRE-MS, para o cumprimento das obrigações sociais e trabalhistas em caso de inadimplemento da contratada, conforme Resolução n. 169/2013 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que dispõe sobre a retenção de provisões de encargos trabalhistas, previdenciários e outros a serem pagos às empresas contratadas para prestar serviços, com mão de obra residente nas dependências de unidades jurisdicionadas ao CNJ. Alega estar passando por grave crise financeira em razão da pandemia e a penhora de mais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) compromete o cumprimento de suas obrigações de pagamento, principalmente de funcionários, que consiste na maior parte das despesas dos contratos administrativos. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para: “(i) suspender imediatamente a liberação à Exequente/Agravada dos recursos penhorados nos autos da ação de execução no 0719953-70.2019.8.07.0001, (ii) desconstituir a penhora promovida, cujos valores estão na iminência de serem liberados à Exequente/Agravada”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, confirmando-se a medida liminar ora vindicada. Preparo recolhido (ID 16716339 e 16716340). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[1] somente autoriza a sua concessão desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, não se vislumbra o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a ensejar a antecipação da tutela recursal pleiteada. Da análise dos autos, verifica-se que o processo tramita regularmente com os atos em direção à satisfação do credor. A constrição de bens é inerente à ação de execução, não tendo a agravante demonstrado o requisito legal de risco de diversa natureza. Com efeito, a própria magistrada prolatora da decisão recorrida fez constar expressamente de seu ato que os efeitos da decisão agravada estão condicionados à preclusão do referido decisum. Assim se manifestou a douta Julgadora singular: “Nesse panorama, preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em benefício da exequente” (ID 16668262, p. 2/3). A toda evidência, interposto o presente recurso de agravo de instrumento contra a referida decisão, a preclusão do aludido ato decisório está a depender do desfecho do recurso. Ainda, conforme devidamente consignado na decisão agravada, embora a agravante alegue que a penhora inviabilizará sua atividade comercial, porque se destinaria ao pagamento de seus funcionários e outras despesas, tal assertiva não restou evidenciada nessa análise inicial. Não se revela, de plano, a alegada dificuldade na manutenção das suas atividades, nem se tem notícia de atraso ou paralisação do pagamento dos empregados que indiquem que a penhora da quantia inviabiliza a prestação dos serviços de sua competência. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito da agravante, não restou evidenciado o perigo de dano apto a autorizar a antecipação da tutela recursal nos moldes pleiteados. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.